Tribunal: TJDFT
Processo: 0734169-63.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-30

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO DE CONSULTA AO SISTEMA SNIPER. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DA EFETIVIDADE DA MEDIDA. IMPROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de consulta ao sistema SNIPER para localização de bens da devedora.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em ferir a possibilidade de realização de pesquisa por meio do sistema SNIPER, a fim de localizar bens da devedora aptos a viabilizar a satisfação da obrigação pecuniária exequenda.
III. RAZÕES DE DECIDIR
O sistema SNIPER foi criado pelo CNJ com foco na apuração de ilícitos penais e deve ser utilizado de forma excepcional e com demonstração de sua efetividade, não podendo substituir os sistemas de busca patrimonial ordinários, como SISBAJUD e RENAJUD, já empregados no caso.
O princípio da cooperação, previsto no art. 6o do CPC, exige que a parte apresente elementos mínimos que justifiquem nova tentativa de localização de bens, o que não foi demonstrado nos autos.
A reiteração de pesquisas sem indícios de efetividade interfere indevidamente na razoável duração do processo, conforme o art. 5o, LXXVIII, da CF.
Precedentes desta Corte indicam que o uso do SNIPER só é autorizado quando comprovada a sua potencial efetividade, o que não foi feito no presente caso.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
O uso do sistema SNIPER para localização de bens da parte devedora em cumprimento de sentença deve ser condicionado à demonstração de sua efetividade, especialmente quando já foram utilizadas ferramentas ordinárias como SISBAJUD e RENAJUD, sem sucesso.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 6o e 921, III, §1o; CF/1988, art. 5o, LXXVIII.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1818534, 8a Turma Cível, rel. JOSE FIRMO REIS SOUB, j. 20/02/2024; Acórdão 1805342, 8a Turma Cível, rel. EUSTÁQUIO DE CASTRO, j. 23/01/2024.